Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702572-25.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WERMESON LIMA FREIRE APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO Considerando a grave pandemia mundial ocasionada pela propagação sem controle do intitulado coronavirus disease 2019 (COVID-19), o Estado Brasileiro, por meio da Portaria no 188/2020 do Ministério da Saúde e da Mensagem Presidencial 93/2020, reconheceu o estado de calamidade pública em todo o território nacional, o que inevitavelmente afetou a vida de toda a sociedade, inclusive na prestação dos serviços públicos. Em atenção a este cenário extraordinário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio das Resoluções 313/2020 e 314/2020, determinou, além da suspensão do atendimento presencial, a paralisação de todos os prazos a partir de 19 de março de 2020 (art. 5o da Res. 313), somente autorizando a retomada dos aludidos prazos nos processos que tramitem por meio eletrônico a partir do dia 04 de maio de 2020, na forma disciplinada no art. 3o da mencionada Resolução 314/2020. Na situação em exame, verifico que o ato ordinário proferido pelo juízo de origem ocorreu em 20/03/2020 (ID. 15818842) – já, portanto, no período de suspensão ordenada pelo CNJ –, tendo o sistema PJe de 1a instância registrado ciência do apelado BANCO RCI BRASIL S.A somente em 04/05/2020. Em outras palavras, os autos foram remetidos a esta instancia durante o prazo de resposta do recorrido a apelação interposta por WERMESON LIMA FREIRE, o que constitui irregularidade que deve ser imediatamente sanada, em respeito ao contraditório e a ampla defesa. Diante desta constatação, retornem-se os autos a origem para que aguarde-se o transcurso do mencionado prazo para apresentar contrarrazões ao presente recurso, procedendo-se, em seguida, com as certificações de praxe e nova remessa a esta instancia para a apreciação da irresignação. Publique-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora